Tribunal: TJDFT
Processo: 0709960-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709960-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELINO EPAMINONDAS PORTO AGRAVADO: JOAO FERREIRA DA SILVA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por MARCELINO EPAMINONDAS PORTO em face de JOAO FERREIRA DA SILVA NETO, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0048542-75.2003.8.07.0001, indeferiu a realização de pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud, por intermédio da utilização da funcionalidade que permite a reiteração automática de bloqueios, denominada “teimosinha”, nos seguintes termos: Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por MARCELINO EPAMINONDAS PORTO em desfavor de JOAO FERREIRA DA SILVA NETO, ambos qualificados no processo. Por meio da decisão de ID 41126564, foi determinada a suspensão do feito até o dia 15/12/2017, em virtude de não ter sido localizado bens do devedor passíveis de penhora (artigo 921, §1o, CPC). Na oportunidade, restou consignado que o termo final da prescrição intercorrente era o dia 15/12/2023. Com o advento de tal data, as partes foram intimadas a se manifestarem acerca da prescrição intercorrente. O executado pugnou pelo seu reconhecimento. Já o exequente afirmou não ter ocorrida tal prescrição. Argumenta que se aplica, no presente caso, a Lei N° 14.010/2020, a qual suspendeu os prazos prescricionais pelo período aí determinado. Requer, assim, o regular prosseguimento do feito. Solicita a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel situado na Quadra 107, Lotes 05/06, Bloco B, Apartamento n° 404, Águas Claras/DF. E, ainda, pugna pela realização de bloqueio SISBAJUD pela modalidade denominada “teimosinha”. Requer a reiteração da ordem de bloqueio pelo prazo de 30 dias. É o relatório. Decido Primeiramente, cumpre destacar que assim consta do artigo 3o da Lei n. 14.010/2020, a qual dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19): Art. 3o Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020. Tendo em vista que a referida Lei entrou em vigor quando da sua publicação, a qual ocorreu em 12/06/2020, aplicável seu texto no presente caso. Assim, e, virtude da suspensão ocorrida por força da Lei acima mencionada, faço constar que o termo final da prescrição intercorrente no presente feito é o dia 03/05/2024. Sisbajud (teimosinha) A pesquisa pela modalidade “teimosinha” foi implantada no sistema SISBAJUD de modo a permitir a reiteração automática das ordens de bloqueio determinadas pelo magistrado pelo prazo de até 30 dias. Diariamente, o sistema cria novo protocolo para a ordem de bloqueio existente. Isso significa que, efetuada a “teimosinha” pelo prazo de 30 dias, para apenas um réu, se terá ao final do prazo 30 protocolos diferentes, um para cada dia em que a ordem foi reiterada. O modo como o sistema funciona apresenta, de início, uma incompatibilidade com a norma processual vigente. Inicialmente, cumpre destacar que a juntada de todos os protocolos gerados irá fazer com que os processos passem a ter inúmeras páginas, o que traz, sem dúvida, tumulto processual ao feito. Mais importante do que isso é o que diz o Código de Processo Civil sobre o bloqueio de ativos dos executados. Assim dispõe o artigo 854, §1o do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. Constata-se, assim, que, nos processos em que for deferida a pesquisa reiterada, o processo terá que ir concluso todos os dias, de modo a se verificar se houve alguma penhora excessiva naquele dia específico, haja vista que é dever do magistrado efetuar tal cancelamento de ofício no prazo de 24 horas. Isso porque o sistema não conta com funcionalidade de alerta automático da ocorrência de bloqueio nem com função que paralise bloqueios quando alcançado o valor constante da ordem de penhora. Constata-se, assim, que o sistema, nos moldes em que foi projetado, torna inviável sua utilização na rotina da Serventia. Caso se permita sua utilização nos moldes em que se apresenta, toda atividade jurisdicional será voltada, praticamente de maneira exclusiva, para o monitoramento das pesquisas SISBAJUD deferidas na modalidade teimosinha. Todos os processos de execução terão que ser analisados pelo Juiz todos os dias da semana. Indubitável que tal fato traria sensíveis prejuízos aos jurisdicionados, de modo que os demais processos seriam relegados ao segundo plano, haja vista a necessidade de se observar, diariamente, repita-se, o disposto na norma acima transcrita. Desta feita, antes da utilização da modalidade “teimosinha”, necessário se faz ajustes no sistema de modo que ele se compatibilize com a norma processual em vigor ou que essa seja alterada a fim de se possibilitar a utilização da ferramenta sem prejuízo para a prestação jurisdicional. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de pesquisa na modalidade teimosinha. Entretanto, tendo em vista que o novo sistema SISBAJUD ampliou o rol de instituições atingidas pelo bloqueio de ativos, defiro a pesquisa SISBAJUD pela modalidade regular. Determino, pois, o bloqueio dos valores eventualmente encontrados nos depósitos em contas bancárias ou fundos de investimento de titularidade do devedor, até o limite de R$ 1.048.638,87 (ID 185465344). Fica o autor alertado, desde já, que eventuais valores irrisórios encontrados na conta do executado, a critério deste Juízo, serão imediatamente desbloqueados. Aguarde-se resposta do sistema. Sem prejuízo, fica o Exequente intimado a apresentar a matrícula atualizada do imóvel que se pretende penhorar, bem como se manifestar acerca da petição de ID 186503923, no prazo de 15 dias. Ficam as partes intimadas. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que: (i) a funcionalidade denominada teimosinha não apresenta qualquer incompatibilidade com a norma processual vigente; (ii) estando a modalidade “teimosinha” em consonância com a norma processual vigente, não cria prejuízo à prestação jurisdicional; (iii) as chances de localização/constrição de ativos financeiros serão substancialmente majoradas, concretizando-se, assim, os princípios da celeridade processual, cooperação processual, razoável duração do processo e, efetividade da execução, que se dá no interesse do credor; (iv) a funcionalidade denominada de “teimosinha” já foi objeto de ajustes/atualização, estando, atualmente, perfeitamente apta para ser utilizada sem que haja a necessidade de realização de protocolos diários, vide informações veiculadas no sítio eletrônico do CNJ; (v) a probabilidade do direito restou devidamente comprovada mediante argumentos invocados no bojo da presente minuta recursal, os quais são ratificados pela jurisprudência; (vi) ao revés do que restou consignado/decidido, não há mais a necessidade de realização de protocolos diários de bloqueio/constrição, haja vista que funcionalidade “teimosinha” se trata de ferramenta automatizada; (vii) o perigo da demora reside no fato de que o feito está na iminência de ser albergado pela prescrição intercorrente (03/05/2024), conforme decidido ao ID 187149711, de modo que, caso até a data acima indicada não haja a efetiva constrição de nenhum bem o processo será extinto em completo detrimento do Agravante. Requer que seja deferido o pleito de realização de constrição online via Sisbajud, utilizando a funcionalidade de reiteração automática das ordens de bloqueio “teimosinha”, pelo prazo de 30 dias. No mérito, pede que seja conhecido e provido o recurso para, confirmando a antecipação da tutela recursal, determinar a realização de penhora online utilizando-se, para tanto, a ferramenta que permite a reiteração automática de ordens de bloqueio, denominada “teimosinha”, pelo prazo contínuo e ininterrupto de 30 dias. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. As custas recursais foram recolhidas (IDs 56910671 e 56910672). DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. A reiteração da diligência almejada pelo Recorrente sujeita-se a dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes, de acordo com o entendimento jurisprudencial: (i) razoável lapso temporal entre a pesquisa; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor. Com efeito, não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta, no caso concreto, a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora on-line, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional. Em relação ao sentido de “razoável lapso temporal”, por ser uma expressão avaliatória (conceito jurídico indeterminado), precisa ser densificada de modo a permitir a universalização da decisão. Nesse passo, adoto o entendimento do Desembargador Álvaro Ciarlini, que firmou o período mínimo de 1 (um) ano para que seja renovada a diligência. A propósito, destaco a ementa do aludido julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMAS COMO O SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD E ERIDF. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese pretende-se examinar a possibilidade de reiteração de pesquisas por meio dos sistemas Sisbajud, Infojud, Renajud e Eridf, com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor. 2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud não é limitada pela legislação de regência. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n. 1363833, 07152762920218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2021, Publicado no DJe: 14/09/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O prazo mínimo de 1 (um) ano decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o), fato esse que não gera prejuízo ao credor e visa estabelecer um critério racional, apto a gerar expectativas prévias a estabilidade decisória. Ainda que não haja qualquer impedimento que justifique a realização de nova pesquisa de ativos financeiros pelo Juízo a quo e nem ao menos, há óbice em se aplicar a nova funcionalidade de ordem reiterada de bloqueio, pois, trata-se de uma nova ferramenta que busca a maior efetividade à busca de bens, conforme alega o Agravante. Nada obstante, verifica-se nos autos que a última busca por ativos financeiros do Executado (SISBAJUD) ocorreu em 21/02/2024, conforme ID 56910670, não havendo qualquer indício de que, menos de um mês da última pesquisa, sua renovação trará resultados frutíferos. Vê-se na estreita via do momento processual, estar dentro da discricionariedade do julgador a apreciação quanto à conveniência de usar as ferramentas tecnológicas recentemente postas à sua disposição, à vista de sua eficiência ao caso concreto. Assim, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 15 de março de 2024 12:36:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador